Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-84.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800249-84.2021.8.14.0043

APELANTE: MARCELO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso iv, do Código Penal). Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Filha menor de idade deixada pela vítima. Tema 1.394/stj. Confissão espontânea qualificada. Tema 1.194/stj. Atenuante reconhecida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, utilizada para fixação da pena-base, observou os critérios do art. 59 do Código Penal, sem afronta à soberania dos vereditos ou configuração de bis in idem; e (ii) saber se a confissão qualificada, acompanhada de tese de legítima defesa, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, consistentes no intenso sofrimento suportado pela vítima, que permaneceu hospitalizada por meses em estado gravíssimo até evoluir a óbito, circunstância reveladora de maior reprovabilidade da conduta e distinta da qualificadora do meio cruel rejeitada pelo Conselho de Sentença, inexistindo violação ao princípio da soberania dos vereditos ou
bis in idem
.

4. A negativação das consequências do crime também se revela legítima, porquanto a vítima deixou filha menor de idade, circunstância que extrapola o resultado típico do homicídio e evidencia gravidade concreta dos efeitos do delito, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.394.

5. A confissão espontânea qualificada, consistente na admissão da autoria do fato acompanhada da alegação de legítima defesa de terceiro, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que levada ao conhecimento do Conselho de Sentença, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.194.

6. Mantida a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão e preservada a atenuante da menoridade relativa, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em fração reduzida, diante do caráter qualificado da admissão dos fatos, resultando na fixação da pena definitiva em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido,
exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. A intensidade do sofrimento da vítima e a permanência prolongada em estado gravíssimo antes do óbito constituem circunstâncias concretas aptas a justificar a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar restabelecimento de qualificadora rejeitada pelo Tribunal do Júri ou
bis in idem
. 2. A existência de filho menor de idade deixado pela vítima de homicídio configura consequência do delito que extrapola o resultado típico e autoriza a exasperação da pena-base. 3. A confissão espontânea qualificada, ainda que acompanhada de alegação de legítima defesa, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando submetida ao conhecimento do Conselho de Sentença, devendo sua incidência observar a proporcionalidade fixada no Tema 1.194 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 33, §2º, “a”, 59, 65, III, “d”, 68 e 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, art. 492, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCELO DA SILVA LIMA em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena total de
15 (quinze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta na peça informativa que, no dia 19.02.2021, por volta das 19h00min, na Rua Presidente Vargas próximo à Rua Duque de Caxias, bairro Portelinha, nessa urbe, o denunciado MARCELO DA SILVA LIMA, com animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, desferiu um golpe com um pedado de madeira na vítima Itamar Ferreira Barbosa atingindo-a na região craniana, a qual evoluiu a óbito, após meses hospitalizado em estado gravíssimo, tudo conforme Declaração de Óbito nº 31428892-9 à fl. ID 27616287 –Pág. 04 e Certidão de Óbito de fl. ID 27616287 – Pág. 03 dos autos, os quais comprovam que a morte da vítima decorreu de Traumatismo Craniano Grave em razão de agressão física.

Segundo consta no Inquérito Policial anexo, no dia, local e horário mencionados, o denunciado MARCELO DA SILVA LIMA se encontrava na casa de uma tia, de apelido “NETE”, ingerindo bebida alcoólica quando lá chegaram a vítima e o nacional Roger, de alcunha “GORDINHO”, e também passaram a ingerir bebida alcoólica. Em dado momento, o nacional de alcunha “GORDINHO” começou uma discussão com a vítima. A testemunha Ozineide Cunha relatou que viu o nacional de alcunha “GORDINHO” tentando pegar um objeto do bolso da vítima, sendo que esta se recusava e não permitia, tendo o nacional “GORDINHO” ficado bravo com a vítima passando a apontar o dedo na direção do rosto da vítima dizendo, textuais: “Quer fazer graça é filho de uma puta, tu sabe com

quem tu está mexendo, eu sou o GORDINHO”. A vítima Itamar e o nacional de alcunha “GORDINHO” entraram em luta corporal. Foi nesse momento que o ora denunciado MARCELO DA SILVA LIMA viu a confusão e se armou com um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima que caiu ao chão inconsciente. O nacional de alcunha “GORDINHO” e o denunciado MARCELO DA SILVA LIMA deixaram o local tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Portel e posteriormente, em razão do seu gravíssimo estado de saúde, foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência no município de Ananindeua/PA sendo internada com diagnóstico de Traumatismo Cranioencefálico Grave, onde não resistiu e evoluiu a óbito no dia 13.05.2021, conforme Declaração de Óbito em anexo.

Em razão da gravidade do crime e por se tratar de pessoa contumaz na criminalidade, tendo sido, inclusive, beneficiado com alvará de soltura em 06.11.2020, além de estar sendo processado criminalmente pela prática do crime de latrocínio, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do denunciado.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado MARCELO DA SILVA LIMA confessou a prática delitiva, porém aduziu que desferiu uma paulada na vítima em razão desta haver desferido um soco no rosto do seu cunhado, o nacional de alcunha “GORDINHO”, e que aplicou a paulada para defender seu cunhado da suposta agressão da vítima. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, diante:
(i)

do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade,
ao argumento de que o magistrado teria utilizado fundamentos relacionados à qualificadora do meio cruel, expressamente rejeitada pelos jurados, em afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos;
(ii) da inadequação da valoração desfavorável das consequências do crime
, por entender inexistente demonstração concreta de circunstância excepcional apta a justificar a exasperação da pena-base, não bastando a referência ao fato de a vítima ter deixado filha menor de idade.

Pleiteia, também, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, ao fundamento de que o réu admitiu ter desferido o golpe que atingiu a vítima, fazendo jus à incidência da benesse, nos termos da Súmula 545/STJ.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Requerida Redução da Pena-Base

A defesa do apelante requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, diante:
(i)

do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade,
ao argumento de que o magistrado teria utilizado fundamentos relacionados à qualificadora do meio cruel, expressamente rejeitada pelos jurados, em afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos;
(ii) da inadequação da valoração desfavorável das consequências do crime
, por entender inexistente demonstração concreta de circunstância excepcional apta a justificar a exasperação da pena-base, não bastando a referência ao fato de a vítima ter deixado filha menor de idade.

O pleito
não
comporta acolhimento
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Posto isso, na forma do artigo 492, I, do Código de Processo Penal, e com base no artigo 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Culpabilidade
: É intensa, transbordando os elementos ínsitos ao crime. A violência do golpe aplicado causou intenso sofrimento à vítima, que teve de lutar por sua vida durante vários meses de internação, até vir a óbito. Nesse sentido: HC 215659 e HC 225092, ambos do STF.
Antecedentes
: O acusado é réu em ação penal por crime de latrocínio, processo ainda em tramitação. Possui condenação transitada em julgado por crime de roubo, todavia com data do fato posterior ao da presente ação penal. É, portanto, tecnicamente primário.
Conduta social e Personalidade do Agente
: nada foi elucidado, de forma que militam em favor do réu.
Motivos
: o motivo torpe foi afastado pelo Conselho de Sentença.
Circunstâncias
: Crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, circunstância que qualifica o delito e não pode ser aqui novamente reconhecida, sob pena de bis in idem.
Consequências do crime
: da certidão de óbito da vítima (ID 27616287 - Pág. 3), nota-se que deixou uma filha, com 5 anos de idade, é considerado em desfavor do acusado.
Comportamento da Vítima
: Em nada contribuiu para o crime, sendo circunstância neutra.

Fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa em favor do réu, por ser ele menor de 21 anos ao tempo do delito, importando numa redução de 1/6 da pena-base, ou seja, 3 (três) anos de reclusão. Não há agravantes.

Na ausência de causas de diminuição ou aumento da pena, fica o acusado
definitivamente condenado, pelo crime de homicídio qualificado, a uma PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
.

O
REGIME INICIAL é o FECHADO
. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu e as consequências do crime
. Ponderou, a meu ver,
justificativas plausíveis para tanto
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

É cediço que a culpabilidade, enquanto vetorial do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o grau de censurabilidade da conduta do agente, aferido a partir de elementos concretos que revelem uma reprovabilidade superior à inerente ao próprio tipo penal.
Não se presta, portanto, à valoração de circunstâncias já utilizadas para qualificar o delito ou para agravar a pena em momento posterior da dosimetria, sob pena de indevida duplicidade valorativa (
bis in idem
).

Na hipótese vertente, o juízo sentenciante reputou negativa a culpabilidade sob o fundamento de que
“A violência do golpe aplicado causou intenso sofrimento à vítima, que teve de lutar por sua vida durante vários meses de internação, até vir a óbito.”

Verifica-se que
a sentença apresentou fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, ao destacar que a violência do golpe aplicado ocasionou intenso sofrimento à vítima, que permaneceu internada por meses até evoluir a óbito,
circunstância que extrapola a consequência ordinária do tipo penal de homicídio consumado, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Não prospera a alegação defensiva de que o magistrado teria se valido de fundamentos inerentes à qualificadora do meio cruel, expressamente afastada pelo Conselho de Sentença
. A motivação adotada não restabelece qualificadora rejeitada pelos jurados, mas apenas utiliza
circunstâncias concretas do fato para aferir a intensidade da culpabilidade do agente
, nos termos do art. 59 do CPB. Em outras palavras,
o juízo não afirmou a incidência do meio cruel como elementar qualificadora do delito, limitando-se a valorar o maior grau de reprovabilidade da conduta para fins de individualização da pena, o que constitui fundamentação autônoma e não implica violação à soberania dos vereditos nem configura
bis in idem
.

Também não merece reparo a valoração negativa das consequências do crime
, pois o magistrado consignou, com apoio na certidão de óbito, que a vítima deixou filha menor de idade, então com 5 anos. Tal circunstância constitui
fundamento idôneo
para exasperação da pena-base, por representar repercussão concreta e gravosa do delito no núcleo familiar da vítima, especialmente diante da privação precoce da convivência paterna.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.394
, fixou a tese de que:
“É válida a exasperação da pena-base, em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filho(s) menor(es) de idade.”

Embora o referido precedente qualificado seja posterior à sentença condenatória, apenas consolidou orientação que já vinha sendo majoritariamente adotada por aquela Corte Superior,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO IMPROVIDO.

Omissis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena é atividade vinculada aos parâmetros legais, mas com espaço de discricionariedade do julgador na escolha da sanção, desde que motivada com base em elementos concretos do delito, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle de legalidade e constitucionalidade da dosimetria, com intervenção excepcional.

4. A premeditação do delito, concretamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, revela maior censura e autoriza a elevação da pena-base.

5.
As circunstâncias do crime, referentes à forma de execução, podem ser valoradas negativamente quando o modus operandi evidencia maior gravidade e agressividade, como na hipótese em que a vítima foi retirada de sua residência e levada até o local da execução
.

6. As consequências do crime podem ser avaliadas em desfavor do réu quando o homicídio deixa filhos menores órfãos, circunstância não inerente ao tipo penal e que traduz maior desvalor do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que negara provimento ao recurso especial.

Tese de julgamento:

1. A premeditação do delito, quando concretamente demonstrada, autoriza a valoração negativa da culpabilidade e a elevação da pena-base.

2. O modus operandi mais violento e agressivo, que acentua a gravidade concreta da forma de execução do crime, legitima a negativação das circunstâncias do crime.

3.
A orfandade de filhos menores decorrente de homicídio constitui consequência que extrapola o resultado típico do crime e permite a valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base.

4. A revisão da dosimetria da pena pelas Cortes Superiores tem caráter excepcional e somente é admitida diante de manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.174.028/AL, Terceira Seção, j. 08.05.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.843.720/DF, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, REsp 1.847.745/PR, Sexta Turma, j.

03.11.2020; STJ, AgRg no REsp 2.208.277/MG, Quinta Turma, j.

16.12.2025.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.250.641/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 7/5/2026.)

Portanto,
nenhuma modificação há de ser feita na primeira fase dosimétrica
, eis que a pena-base fixada ao réu se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em exame.

2. Do Pleiteado Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

No tocante ao pleito de
reconhecimento de atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, tem-se por sua procedência
.

Conforme consta dos autos,
o apelante admitiu ter desferido o golpe que atingiu a vítima, sustentando, contudo, que agiu em defesa de terceiro
. A circunstância de a confissão vir acompanhada de tese defensiva de legítima defesa
não impede, por si só, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.194, firmou a seguinte tese:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

Por conseguinte,
se a confissão, ainda que de forma parcial ou qualificada, foi levada ao conhecimento dos jurados em plenário, a redução da pena é medida que se impõe
. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO. CONFISSÃO QUALIFICADA EM INTERROGATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravo regimental. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que reconheceu, na dosimetria da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea.

2. Fato relevante. Em julgamento pelo Tribunal do Júri, o réu assumiu a autoria do delito na Delegacia e na fase sumária, alegando ter agido em legítima defesa (confissão qualificada), tese de excludente de ilicitude expressamente submetida aos jurados e rejeitada pelo Conselho de Sentença, que o condenou por homicídio simples consumado e ocultação de cadáver.

3. Tese do agravante. O agravante sustenta que, nos termos da disciplina do Tribunal do Júri, "somente as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates poderão ser reconhecidas pelo Juiz Presidente na fixação da pena", afirmando ser indevida a equiparação entre o interrogatório do réu e os debates em plenário para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, no procedimento do Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) pode ser reconhecida pelo Juiz Presidente quando a confissão - ainda que qualificada - e a tese defensiva correlata tenham sido submetidas aos jurados em plenário, por meio da autodefesa do réu em interrogatório, mesmo que não tenham sido expressamente invocadas pela defesa técnica (com o nome exato de "atenuante da confissão") nos debates orais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma, bem como da Terceira Seção, firmou compreensão de que, diante da dificuldade de aferir se os jurados utilizaram a confissão para fundamentar a condenação, basta, para o reconhecimento da atenuante, que a tese defensiva seja debatida em plenário, seja pela defesa técnica, seja em razão de alegação formulada pelo próprio réu em seu interrogatório, sendo desnecessário quesito específico.

6. O acórdão recorrido registrou que o réu assumiu a autoria do delito tanto na Delegacia quanto na fase sumária, alegando ter agido em legítima defesa própria e de terceiro, e que essa tese (confissão qualificada com excludente de ilicitude) foi levada ao plenário e expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença, o que evidencia que a atenuante da confissão espontânea (qualificada, é verdade) foi efetivamente apresentada aos jurados.

7. Nessas circunstâncias, à luz da Súmula 545/STJ e da orientação jurisprudencial segundo a qual, no júri, é suficiente que a confissão - ainda que parcial ou qualificada - tenha sido levada ao conhecimento dos jurados em plenário, mostra-se correta a manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual as alegações do agravante não justificam a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1.
Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no Tribunal do Júri, é suficiente que a tese defensiva decorrente da confissão - ainda que qualificada - tenha sido debatida em plenário, seja pela defesa técnica, seja por alegação do próprio réu em seu interrogatório perante os jurados.

2. A confissão qualificada, quando levada ao conhecimento do Conselho de Sentença e rejeitada como excludente de ilicitude, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, arts. 483, 492, I, "b"; RISTJ, art. 255, § 4º, II; Súmula 545/STJ; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 3.083.884/BA, Quinta Turma, j. 9/12/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 525.453/MS, Sexta Turma, j. 23/6/2020; STJ, AgRg nos EREsp 2.085.628/MG, Terceira Seção, j. 5/6/2025; STJ, AgRg no REsp 2.134.613/MG, Sexta Turma, j. 1/10/2025; STJ, AgRg no HC 825.052/RS, Sexta Turma, j.

28/8/2023; STJ, AgRg no HC 737.022/SC, Sexta Turma, j. 14/2/2023;

STJ, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, Quinta Turma, j. 2/3/2021.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.254.162/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

Logo,
impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3. Da Nova Dosimetria da Pena do Réu

Na
1ª fase
,
mantida a
pena-base
em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Na
2ª fase
,
mantenho a já reconhecida atenuante da menoridade relativa, assim como a redução de 1/6, equivalente a 3 (três) anos, permanecendo a pena em
15 (quinze) anos de reclusão
, tal qual feito pelo magistrado
a quo.

Reconhecida, nesta instância, a
confissão espontânea
, mas considerando que foi acompanhada de tese de legítima defesa,
aplico a fração mitigada de 1/12
, em consonância com a segunda tese firmada no Tema 1.194/STJ, equivalente a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, fixando a pena intermediária em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda
definitiva em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime
inicialmente fechado
, consoante art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva do apelante para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026